Tribunal: CARF
Processo: 19740.000090/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000090/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.457 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
FUND ELETROS DE ASSIST BEM ESTAR SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2005
COFINS. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
A DEINF/RJ detém a competência subjetiva para efetuar a fiscalização e o
lançamento em relação às entidades previdência privada, bem como, a
competência territorial que abarca o domicílio fiscal da interessada.
NATUREZA
JURÍDICA
DE
ENTIDADE
COMPLEMENTAR
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
A qualidade de Fundação de Assistência Social pressupõe a inexistência de
contrapartida pelos beneficiários do atendimento em situação de
hipossuficiência, razão pela qual a vinculação à prestação de assistência ao
grupo de beneficiários dos programas de previdência da instituidora da
Fundação desqualifica esta enquanto entidade de assistência social nos atos ora
tributados.
Recurso improcedente.
Crédito tributário mantido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000090/2008-69
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000090/2008-69

Relatório
Para fins de relato do ocorrido até então nestes autos, reproduz-se o relatório
produzido pela DRJ de origem:

Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, em 13/03/2008, relativo a falta de recolhimento
da Cofins (fls. 251/264), referente ao período de apuração de novembro
de 2003 a dezembro de 2005, consignando o valor de R$ 45.568,45, a título
de principal, R$ 34.176,28, a título de multa e R$ 19.052,24 a título de juros de
mora calculados até 29/02/2008, perfazendo um total de R$ 98.796,97.

O Enquadramento Legal encontra-se na fl. 254.

No Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 219/250) foi
consignado o seguinte:

“...a ação fiscal foi motivada por denúncia espontânea apresentada pelo
contribuinte em fls. 294 a 343.

Como é cediço na Administração Tributária Federal, a apresentação de
denúncia espontânea pelo contribuinte não afasta a incidência de encargos
moratórios, por força do que dispõe o art. 138 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional).

De fato, o instituto da denúncia espontânea protege o sujeito passivo apenas da
imposição de multa decorrente de procedimentos de ofício.

[...]

Desassiste, assim, razão ao contribuinte quando, invocando o art. 138 do CTN,
pretende recolher valores em atraso sem a correspondente multa de mora. O
instituto da denúncia espontânea exclui tãosomente a responsabilidade por
infrações, o que significa afastar as penalidades aplicáveis ao contribuinte
infrator que agiu espontaneamente. Contudo, como a multa de mora não tem
natureza jurídica de sanção ou penalidade, e sim de indenização pelo atraso no
pagamento, não cabe a exclusão de sua exigência nos casos de denúncia
espontânea.

Pelas razões
acima
aduzidas, é forçoso inferir que, in casu,
restou configurado
pagamento indevido, na medida em que, segundo os DARFs apresentados pelo
contribuinte (fls. 302 a 343), quando da formalização de sua denúncia
espontânea (fls. 294 a 296), houve apenas o recolhimento de juros de mora
(SELIC), e não da multa de mora. O que contraria os termos em que o instituto
está previsto no artigo 138 do CTN, que não exclui a multa moratória.

Assim, cumpre, in concreto, o lançamento de multa de ofício, em virtude do
tributo ter sido pago após o vencimento do prazo previsto, sem o acréscimo de
multa de mora, mesmo em se tratando de denúncia espontânea.

5.3. Da imputação de pagamentos:

Como o crédito tributário somente se extingue pelo pagamento na mesma
proporção em que este o alcança, quando o recolhimento é feito com
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000090/2008-69

insuficiência por falta de inclusão de encargos moratórios, a diferença se cobra
por meio de imputação proporcional de pagamento.

[...] não nos restam dúvidas de que o método de amortização proporcional é o único
atualmente admitido pelo Código Tributário Nacional.
[...]

VI. DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: 6.1. Da imputação de pagamentos:
[...] os valores pagos pelo contribuinte através dos DARFs de fls. 302 a 343
serão
considerados independentemente da rubrica em que foram declarados e sofrerão
uma amortização proporcional até a data do vencimento.
[...] A multa de mora e os juros de mora (SELIC) são retirados do valor
do DARF pago em atraso, a fim de se obter o valor do principal na data em que o DAR
F
deveria ter sido pago, conforme a regra prevista nos arts. 5o, §3° c/c 61, todos da
Lei n° 9.430/96.
[...] Não é nada mais que isso que consta do Demonstrativo de Imputação de
Pagamentos de fls. 255 a 258.
[...] Da diferença entre o valor devido de COFINS na época da ocorrência
do fato gerador (obtido da escrituração contábil do contribuinte, de acordo com
as
regras da IN n° 247/2002) e o valor recolhido naquela mesma época (obtido da
imputação de pagamentos), chegase a um valor a recolher, objeto de
lançamento e, portanto, de multa de ofício e juros de mora.

6.3. Dos valores declarados em DTCF e da variação de alíquota:
Conforme observado acima, foram utilizadas, para fins de lançamento do crédito
tributário, as bases de cálculo da COFINS constantes da planilha de fls. 12 a 14, que
se mostraram compatíveis com os valores registrados na contabilidade
(balancetes analíticos de fls.15 a 40 e Livros Razão de fls. 44 a 145).

Assim, no Demonstrativo de Apuração de fls. 259 a 261, constam como Valores
Tributáveis, sobre o quais incide a alíquota da COFINS de 4%, os mesmos
valores de base de cálculo dessa contribuição constantes da planilha de fls. 12 a 14.

Nesse mesmo Demonstrativo de Apuração, como já visto, do Valor Devido de
COFINS (obtido pela aplicação da alíquota de 4% sobre a base de cálculo/valortributá
vel) foi retirado o Valor Recolhido dessa mesma contribuição, obtido pelo método da
amortização proporcional, conforme já explicado no item "Da Imputação de
Pagamentos". Obteve-se assim, um Valor a Recolher que foi objeto de lançamento de
ofício, com multa de 75% e incidência de juros SELIC.

Quanto aos débitos já declarados pelo contribuinte por meio de DCTF -
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (fls. 206 a 211),
abrangendo o período de julho a dezembro de 2005, não deveria haver
lançamento, haja vista que estarão incluídos em procedimento de auditoria dessas
declarações.

Entretanto, no caso sob análise, há uma pequena especificidade, que deve ser
levada em conta para fins de lançamento.
De fato, se observarmos a planilha apresentada pelo contribuinte em fls. 12 a 14,
podemos verificar que a alíquota da COFINS erroneamente utilizada pelo mesmo para
cálculo do valor a pagar dessa contribuição foi de 3%, e não de 4% como determinava
o art. 18 da Lei n° 10.684/2003.

De que forma este fato vem a influenciar o presente lançamento quanto aos
débitos declarados em DCTF? Passo a explicar.

Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000090/2008-69

O que auditoria de DCTF faz, quanto aos débitos nela declarados, nada mais é do que
a imputação de pagamentos pelo método da amortização proporcional já explicado
anteriormente. Ou seja, diante de determinado pagamento, compara a data em que
aquele pagamento foi efetuado com o período de apuração a que se refere. Caso o
pagamento tenha ocorrido após o prazo de vencimento correspondente a
determinado período de apuração, procede-se à imputação de pagamento,
"descapitalizando-se" o valor total do DARF até a data de ocorrência do fato
gerador.

In casu, este valor descapitalizado do DARF, correspondente ao valor do
principal na data de ocorrência do fato gerador, é aquele constante do
Demonstrativo de Imputação de Pagamentos de fls. 255 a 258, no campo "Valor
Originário".

Para os fatos geradores de julho a dezembro de 2005, no caso de uma auditoria de
DCTF, esses valores serão comparados com o valor do principal na data de ocorrência
do fato gerador, CONFORME CALCULADO PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE
E INFORMADO NO CAMPO CORRESPONDENTE DO DARF, na medida em
que este tipo de auditoria não faz uma análise da composição da base de
cálculo da COFINS e alíquota vigente em determinada época.
[...]
Assim, somente essa diferença de 1% sobre a base de cálculo foi objeto de
lançamento para aqueles débitos declarados em DCTF (julho a dezembro de
2005), conforme tabela abaixo, o que pode ser verificado no Demonstrativo de
Apuração em fls. 263 e 264 (note-se que esses mesmos débitos, foram mantidos no
Demonstrativo de Imputação de Pagamentos em fls. 257 e 258 apenas para
demonstrar que valores serão utilizados em auditoria de DCTF):

Período
Base de cálculo
a 4%
Base de cálculo
a 3%
Diferença
Julho/2005
4.968,82
3.726,62
1.242,20
Agosto/2005
6.133,40
4.600,00
1.533,40
Setembro/2005
6.220,36
4.665,27
1.555,09
Outubro/2005
7.253,13
5.439,85
1.813,28
Novembro/2005
10.905,25
8.178,94
2.726,31
Dezembro/2005
17.384,82
13.038,62
4.346,20

Para os demais débitos, que não foram objeto de declaração em DCTF
e, portanto, não estarão sujeitos à imputação de pagamento quando da
auditoria deste tipo de declaração, o lançamento deu-se nos moldes já
descritos, através da diferença entre o valor do principal na data de
ocorrência do fato gerador (obtido pela aplicação da alíquota de 4%
sobre a base de cálculo) e o valor originário do DARF (obtido pela
imputação de pagamentos, pelo método da amortização proporcional).

IX. DAS MULTAS E JUROS APLICÁVEIS

Sobre os valores a recolher de COFINS, determinados conforme acima, é
aplicada a multa de ofício de 75% e juros de mora (SELIC), conforme o
disposto nos já citados art. 5o, §3°; art. 43 e seu parágrafo único; art. 44, I e
seu §1°, I, todos da Lei n° 9.430/96.

[...]”

Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000090/2008-69

Inconformado com a autuação a contribuinte apresentou a peça
impugnatória de fls. 350/258 na qual argüi, em resumo, que:
- Deve ser rechaçado o presente lançamento, visto que praticado por
pessoa manifestamente incompetente, visto que a Impugnante não se
encontra sob a jurisdição da DEINF.
- Vê-se claramente o equívoco perpetrado, já desde as primeiras
considerações do Termo de verificação Fiscal anexo ao Auto de
Infração, ao ser confundida a Impugnante como sendo entidade de
previdência complementar.
- O art. 142 do Código Tributário Nacional define com exatidão a
competência para, lançar tributos.
- Portanto, o presente Auto de Infração só seria válido se lavrado pela
Receita Federal do Brasil, não pela Delegacia Especial de Instituições
Financeiras.
- Em decorrência da equivocada classificação da Impugnante como sendo
entidade de previdência complementar, seguiram-se diversos erros
na apuração da suposta contribuição devida.
- Logo no início do relatório o fiscal autuante reconhece:

"(...) dedicando-se, como entidade fechada de previdência complementar." (fl.
1 do Termo de verificação Fiscal)
- Vale destacar todas as considerações de fls. 5 até fl. 9 do Termo de
Verificação Fiscal, em que é exposta detalhadamente a legislação que
embasa a exigência da COFINS utilizando-se da alíquota de 4%,
exclusiva para instituições financeiras e equiparadas.
- Indiscutível que uma Fundação Assistencial, sem fins lucrativos, como a
Impugnante não se subsume a tal legislação.
- O Estatuto Social em anexo atesta a natureza jurídica da Impugnante
como sendo uma Fundação Assistencial. Veja-se o que dispõe o art. 1 °:

"Art. 1o A Fundação Eletros de Assistência e Bem Estar Social - FABES é
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com
autonomia administrativa, patrimonial e financeira, instituída pela
Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, entidade
fechada de previdência complementar patrocinada pela Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, pelo Centro de Pesquisas de
Energia Elétrica - Cepel e pelo Operador Nacional do Sistema -
ONS."(g.n.)

- Os diversos equívocos perpetrados no caso em tela dispensam
maiores disceptações, maculando na origem o Auto de Infração,
impondo-se o cancelamento da exigência.
- Todos os valores exigidos no Auto de Infração ora impugnado
referem-se a denúncia espontânea. O Código Tributário Nacional
trouxe o benefício da Denúncia Espontânea ao contribuinte que
possuísse débito fiscal e desejasse quitar sua dívida antes de ser
surpreendido por qualquer procedimento administrativo. Assim dispõe o
art. 138, veja-se:
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000090/2008-69

espontânea, a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração."
- Foi exatamente o que ocorreu no caso da Impugnante que,
detectando que havia deixado de recolher as parcelas da COFINS,
recolheu-as de uma só vez, retificando posteriormente as declarações
prestadas à Receita Federal.
- Do supracitado dispositivo de lei (com status de Lei
Complementar) decorre que a denúncia espontânea constitui
modalidade de procedimento administrativo preventivo, através do
qual o contribuinte informa à autoridade fazendária o cometimento de
infração de natureza fiscal, excluindo, assim, sua responsabilidade
tributária com o competente pagamento do tributo e dos juros de mora.
- A imposição de multa moratória culminaria no desestímulo ao
contribuinte que, tal como a Impugnante, espontaneamente se encaminha
ao Fisco para efetuar o pagamento em atraso, tornando o art. 138
do CTN dispositivo inócuo e sem utilidade no universo jurídico
tributário.
- Sendo assim, a denúncia espontânea que exclui a obrigação do
pagamento da multa moratória deve ser prévia a qualquer
procedimento administrativo ou fiscalizatório concernente.
- Ressalte-se que todo contribuinte que "espontaneamente" declarar
seus débitos ao órgão competente, apresentando o pagamento do
principal mais dos juros, estará isento de penalidade, mais
precisamente, da incidência de multa.
- Não obstante a orientação jurisprudencial emanada dos Tribunais
Superiores, no sentido de que perfeitamente cabível a denúncia
espontânea de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, desde
que acompanhada do pagamento do tributo, por si só, basta para ensejar
o cancelamento de qualquer medida tendente à cobrança do referido
importe que foi objeto de denúncia espontânea.
- Além disso, o que já seria suficiente para se cancelar o lançamento,
com a edição da Medida Provisória n° 303, de 29 de junho de 2006, não
há mais fundamento legal para se exigir a multa moratória quando o
pagamento do tributo é feito após o vencimento do prazo, desde que
acrescido dos juros e da denúncia espontânea.
- O artigo 18 da referida MP n° 303 e o artigo 14 da MP n°
351/2007, alteraram a redação do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996.
- Foi suprimido o seguinte trecho: "pagamento ou recolhimento
após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória",
exatamente a hipótese de denúncia espontânea.
- Dessa forma, após o advento desta MP, não há mais fundamento
legal para se exigir a multa moratória quando o pagamento do tributo é
feito após o vencimento do prazo, desde que acrescido dos juros e da
denúncia espontânea, como foi feito no presente caso.
- O auto de infração em tela foi lavrado em data posterior à publicação
das. referidas Medidas Provisórias, fato este ignorado pela douta
Fiscalização. - A alteração ocorrida na legislação, por ser benéfica
ao contribuinte, possui efeitos retroativos. É o que a doutrina chama de
retroatividade benigna, ou princípio da interpretação mais favorável.
- A retroatividade benigna em prol do infrator está prevista no
Código Tributário! Nacional, art. 106, II.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000090/2008-69

- O CTN dispõe que a lei fiscal poderia ser aplicada a fatos
pretéritos, quando excluísse ou abrandassse a penalidade de lei
anterior, nesse último caso assumindo a característica de lex mitior,
como é o caso da nova redação do artigo 44 da Lei n° 9.430. - Não há
mais fundamento legal para a exigência da multa, decorrente da
mudança de redação do art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96,
adequando-se à regra do art. 138 do CTN. Ou seja, até mesmo sob o
enfoque da legalidade pura, tão seguido pela Fiscalização, não se
afigura legítimo o lançamento ora combatido. Ante o exposto, requer a
Impugnante o cancelamento do presente Auto de Infração, face à
incompetência da Autoridade lançadora, bem como pela
inespecificidade dos dispositivos legais invocados, aplicáveis para
entidades de previdência complementar.
- Acaso superada as preliminares de nulidade, o que se aventa apenas
para argumentar, impõe-se a baixa dos débitos, por força do correto
procedimento utilizado, calcadono art. 138 do CTN, ao apresentar a
denúncia espontânea acompanhada do pagamento do tributo e dos
juros.

A DRJ, ao decidir a impugnação, assim ementou:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2005

COFINS. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
A DEINF/RJ detém a competência subjetiva para efetuar a fiscalização e o
lançamento em relação às entidades previdência privada, bem como, a
competência territorial que abarca o domicílio fiscal da interessada.
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo.
RECOLHIMENTO EM ATRASO SEM MULTA DE MORA.
Havendo recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, esta deve ser lançada na forma dos artigos 43 e 61 da Lei no
9.430/1996, até o percentual máximo de 20% (vinte por cento).

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O contribuinte protocolou embargos de declaração, tendo sido posteriormente indeferido o
argumento de inexatidão material, o que motivou o Recurso Voluntário em que o contribuinte alega, em
síntese: (1) a incompetência da Autoridade Fiscal para realizar o lançamento; (2) a inaplicabilidade da
alíquota de 4% da COFINS, com base no art. 18 da Lei no 10.684/03.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000090/2008-69

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais, razão pela
qual deve ser conhecido.
Da competência da autoridade fiscal para o lançamento impugnado
Entre as alegações da Recorrente, a Delegacia Especial de Instituições Financeiras –
DEINF não seria autoridade competente para fiscalizar o contribuinte, tendo sido tal alegação
julgada improcedente pela DRJ.
Conforme apontado em julgamento a quo, o Decreto no 70.235/72 estabeleceu em seu art.
9o, §§2o e 3o, que:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos,
mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
Segundo a DRJ, embora não aplicável ao caso concreto, tal dispositivo daria guarida ao
lançamento se a DEINF/RJ não fosse competente para o lançamento do crédito tributário, por
servidor competente da jurisdição do domicílio do sujeito passivo, visto que teria sido a primeira
a tomar conhecimento da infração pertinente à falta ou insuficiência de recolhimentos da
COFINS.
Consoante o disposto no Regimento Interno da RFB à época do lançamento, a DEINF/RJ
teria a competência para, fundamentada na qualidade do contribuinte, consoante o Anexo V da
Portaria RFB no 10.166/07, fiscalizar e lavrar auto de infração em face de Entidade de
Previdência Complementar.
Tal discussão confunde-se com a análise da natureza jurídica do recorrente, motivo pelo
qual passo a analisá-lo.

Da natureza jurídica de Entidade Fechada de Previdência Complementar

Alega a Recorrente ter a DRJ incorrido em erro na leitura do art. 1o de seu Estatuto Social
(fls. 444/461) que dispõe ser a FABES uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira, instituída pela Fundação
Eletrobrás de Seguridade Social – Eletros, esta sim que seria uma entidade fechada de
previdência complementar patrocinada pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, pelo
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – Cepel e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico –
ONS.

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (pension funds) são constituídas,
em síntese, com a finalidade de fornecer prestações previdenciárias a um determinado ou
determinável grupo de pessoas. O art. 31 da Lei Complementar no 109/01 dispõe que:
Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma regulamentada
pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente:
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000090/2008-69

I - aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos servidores da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entes denominados
patrocinadores; e
II - aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional,
classista ou setorial, denominadas instituidores.

Em relação à Assistência Social, o art. 203 da Constituição Federal de 1988 dispõe que:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

Os requisitos claros para a configuração da natureza jurídica da entidade são pelo menos
dois: o atendimento aos hipossuficientes e a inexistência de contrapartida por parte do
beneficiário do atendimento.

No sítio eletrônico da instituidora da Recorrente (https://www.eletros.com.br/fabes/), é
possível extrair as seguintes informações sobre a Recorrente:

“Quem somos”:

“A quem se destina:”
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000090/2008-69

Já no endereço eletrônico (https://www.eletros.com.br/noticias/os-programas-pam-e-pca-
da-fabes-foram-atualizados-confira/), há menção expressa de que os participantes dos programas
são, necessariamente, vinculados aos planos previdenciários da instituidora, conforme o Estatuto
Social.

Destarte, acertada a decisão da DRJ, que reproduzo:
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000090/2008-69

A simples alegação de que seu Estatuto Social não deixa dúvidas de que
se trata de uma fundação de assistência social não é suficiente para que
seja considerada como tal, senão vejamos.

Ao traçar os objetivos da “assistência social”, a Constituição Federal
estabelece com nitidez como será ela prestada, em seu art. 203, verbis :
“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social,
e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e
adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado
de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”. (g.n.)
Desde há muito que a assistência social tem o caráter de socorro aos
desprotegidos, como se depreende dos significados a ela conferidos por
obras de vulto, a seguir reproduzidos:
“Assistência Social - Compreende o conjunto de serviços
destinados a socorrer as classes menos favorecidas da sociedade,
que, pelo seu estado de pobreza, não contam com recursos para
suas necessidades mais essenciais.” (J.M. de Carvalho Santos, in
Repertório Enciclopédico de Direito Brasileiro, vol. 4, p. 364)
“É o auxílio facultativo que se presta às pessoas menos
favorecidas da fortuna, seja de forma individual ou seja por
intermédio de instituições públicas ou particulares.” (De Plácido e
Silva, in Vocabulário Jurídico)
[...]
Assim também tem entendido o Poder Judiciário, como bem exemplifica
a decisão unânime proferida em 18 de junho de 1997 pela 3a Turma do
Tribunal Regional Federal da 3a Região, no julgamento da Apelação em
Mandado de Segurança no 92.03.026160- 5/SP (DJ de 15/04/1998), cuja
ementa a seguir se transcreve :
“CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ARTIGO 150, VI, ‘C’ DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I - Para caracterizar-se como instituição
de assistência social, cumpre a entidade ser estritamente beneficente, que
preste serviços de assistência social sem obter prestação financeira em
troca, devendo seu objetivo ser puramente filantrópico. O caráter
assistencial implica em dirigir seus objetivos a qualquer um que dela
necessitar sem restrição a um grupo específico de beneficiados. II - A
cobrança dos serviços prestados a seus associados serve para
desconstituir a fundação como entidade assistencial, de modo a justificar
seu direito à imunidade constitucional prevista no artigo 150, VI, ‘c’, da
Carta Magna. III - Apelações e remessa oficial providas.” (g.n.)
No mesmo sentido, dessa feita no âmbito administrativo, posicionou-se o
Terceiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda :
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000090/2008-69

“As instituições de assistência social, a meu ver, estão
essencialmente ligadas ao princípio de solidariedade humana, em
função do qual se organizam. (...) Resumidamente, a Assistência
Social se propõe a socorrer a todos, desde que não tenham outra
proteção. Predomina ali o interesse público, de ordem
humanitária, filantrópica ou de solidariedade ao próximo.”
(Acórdão no 302- 32.863, 2a Câmara do 3o CC)

Cumpre trazer à baila a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 246.886-0/RJ,
que firmou o entendimento:
As entidades de previdência privada que se mantenham com a contribuição dos
associados não são entidades de assistência social, razão por que não estão
abrangidas pela imunidade prevista no art. 150, VI, “c” da Constituição
Federal. Precedente: RE 202.700/DF.

Conclusão

Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo CONHECIMENTO do
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital